Tribunal: TJDFT
Processo: 0708805-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. SALVO-CONDUTO. ORDEM DENEGADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. ATO ILEGAL INEXISTENTE. RELAÇÃO PARENTAL. CONDIÇÕES PACTUADAS NA VARA DE FAMÍLIA DEVEM SER OBSERVADAS.

1. Os acordos firmados pelos genitores na Vara de Família, em face da guarda e direito de visita dos filhos, devem ser respeitados e seguidos, bem como qualquer alteração nas regras deve ser pleiteada no juízo competente.

2. Inviável o pedido de salvo-conduto, uma vez que não restou provada ameaça de restrição ilegal de direitos, ou qualquer limitação do direito de ir e vir do recorrente, de forma que a simples existência de boletim de ocorrência não é suficiente para configurar tal violação.

3. Recurso desprovido.